Tribunal: STF
Processo: HC 80829
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-05-08
Data de publicação: 2001-05-08

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. PROCESSUAL. UTILIZAÇÃO COMO
SUCEDÂNEO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO: IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA
DA ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HAVIA DECISÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO A
POSSIBILITAR A EXECUÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO.
1.      O habeas-corpus, por não ser sucedâneo de agravo de
instrumento, não pode ser utilizado para requerer o trânsito de
recurso extraordinário obstado na origem.
2.      Improcedente a tese de que não é possível a execução de
mandado de prisão por inexistir decisão transitada em julgado se o
impetrante interpôs agravo regimental intempestivamente, advindo
embargos de declaração também extemporâneos.
        Habeas-corpus indeferido.